Tribunal: TJDFT
Processo: 0723982-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NÃO OCORRÊNCIA. A apresentação de extratos de conta corrente, com a verificação da proveniência da movimentação financeira do agravado, é medida excepcional e configura quebra do sigilo bancário constitucionalmente protegido, o que só se admite após o esgotamento das diligências a cargo do credor para a localização de bens passíveis de penhora. Da análise dos autos de origem, observa-se que não foram esgotadas as medidas cabíveis para a procura de bens passíveis de penhora de propriedade do executado. O Juiz tem o dever de cooperação para com o jurisdicionado; porém, tem também o dever de obstar a prática de atos inúteis ou de remota efetividade.